Tribunal: TJMT
Processo: 1000948-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000948-44.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), LUCIANO DE SOUSA LOPES - CPF: 287.677.588-35 (IMPETRANTE), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (IMPETRANTE), LUCIANO DE SOUSA LOPES - CPF: 287.677.588-35 (PACIENTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (IMPETRANTE), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), VILMAR DA SILVA PEREIRA - CPF: 050.604.471-89 (VÍTIMA), ADEMIR AUGUSTO PEREIRA SOARES (VÍTIMA), ADEMIR PEREIRA SOARES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, RATIFICANDO LIMINAR.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADOS [RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PERIGO COMUM] – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTIRIAM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PACIENTE NÃO ESTARIA FORAGIDO E MEDIDAS DIVERSAS SERIAM SUFICIENTES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM OU SEM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA PELO JUÍZO SINGULAR NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – EXTENSO LAPSO TEMPORAL SEM NOVOS DELITOS PRATICADOS A ELIDIR GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – JULGADO STJ – PACIENTE SEM CONHECIMENTO PESSOAL DA INTIMAÇÃO – PRESUNÇÃO DE FUGA – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – ARESTOS STJ – PACIENTE COM REGISTRO DE CONTRATAÇÃO, ENDEREÇO CERTO, CNH RENOVADA E RG EMITIDO RECENTEMENTE – INTENÇÃO DE FURTAR-SE À APLICAÇÃO DA LEI PENAL NÃO EVIDENCIADA – SOPESADA GRAVIDADE E DECURSO DO TEMPO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL MOSTRA-SE RECOMENDÁVEL SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS DIVERSAS – JULGADO TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A gravidade da conduta delitiva não autoriza a segregação cautelar, quando transcorrido extenso lapso temporal entre a data dos fatos criminosos e a efetivação da prisão, sem qualquer registro de novos delitos praticados pelo paciente, a elidir o pressuposto da garantia da ordem pública (STJ, RHC 119009/PE).

A presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser encontrado para citação, constitui motivação inidônea para decretação da prisão preventiva, notadamente porque os conceitos de evasão e não localização são distintos (STJ, HC 446.010/SP; HC 520216/DF).

Não se identifica ato comissivo ou omissivo do paciente que demonstre a intenção de furtar-se à aplicação da lei penal, quando possuir registros de empregos e emissão/renovação de documentos pessoais.

Sopesada a gravidade da conduta delitiva e o decurso do tempo para conclusão da instrução criminal, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1000948-44.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
SINOP

IMPETRANTE (S):

DR. NÉVIO PEGORARO

DR. GUILHERME SALDANHA PEGORARO

PACIENTE (S):

LUCIANO DE SOUSA LOPES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de LUCIANO DE SOUSA LOPES contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (Código 197636), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio e tentativa de homicídio qualificados [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e perigo comum] – art. 121, § 2o, III e IV, do CP e art. 121, § 2o, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP – (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente não estaria foragido, possui endereço certo e ocupação lícita como “motorista de caminhão”; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ou aplicação de medidas diversas (ID 1317471), com documentos (IDs 31317474 e 31322973).

O pedido liminar foi deferido em parte para substituir a segregação provisória por medidas cautelares alternativas (ID 31798482).

O Juízo singular prestou informações (ID 32269960).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Suposta prática de Homicídios qualificado (três) – Alegada fundamentação genérica no decreto preventivo – Ocorrência – Paciente preso preventivamente – Excesso de prazo por desídia do Poder Judiciário (mais de 06 anos) – Suprimida urgência de medida extrema – Constrangimento ilegal verificado – Medidas cautelares diversas à prisão que são deveras suficientes para a presente demanda – Pela concessão da ordem”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 27382997)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (
ID
31798482
)
, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas, nos seguintes termos:

“O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva do paciente na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade dos crimes [“que vitimou três pessoas, sendo que uma delas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito”], bem como na aplicação da lei penal, sopesada a evasão do distrito da culpa.

Todavia, a gravidade da conduta delitiva não autoriza a segregação cautelar, visto que transcorrido extenso lapso temporal – mais de 6 (seis) anos – entre a data dos fatos criminosos e a efetivação da prisão, sem qualquer registro de novos delitos praticados pelo paciente, a elidir o pressuposto da garantia da ordem pública (STJ RHC 119009 / PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 4.11.2019).

Por sua vez, o paciente foi qualificado indiretamente, não fora interrogado perante a autoridade policial, tampouco citado, a evidenciar aparente desconhecimento pessoal da imputação.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser encontrado para citação, constitui motivação inidônea para decretação da prisão preventiva, notadamente porque os conceitos de evasão e não localização são distintos (HC 446.010/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 27.8.2018; HC 520216/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.9.2019).

Outrossim, a impetração está instruída com traslado da CTPS-Carteira de Trabalho e Previdência Social do paciente, com registros de contratação de trabalho desde o ano de 2013 (IDs 31322961/31322970), comprovantes de endereço em seu nome e da sua companheira (Ids 31322950/31322953), CNH-Carteira Nacional de Habilitação renovada em 9.4.2015 (ID 31317498) e RG emitido em 15.10.2015 (ID 31322954).

Nesse quadro, não se identifica ato comissivo ou omissivo do paciente que demonstre a intenção de furtar-se à aplicação da lei penal, sobretudo ao sopesar os registros de empregos e emissão/renovação de documentos pessoais.

Logo, não persistem os fundamentos para segregação cautelar.

Não obstante, sopesada a gravidade da conduta delitiva e o decurso do tempo para conclusão da instrução criminal, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 8.5.2018).

Noutro giro, o paciente encontra-se segregado no Estado de Tocantins e fora determinada sua citação por carta precatória deprecada à Comarca de Tocantinópolis/TO, de modo que afigura-se processualmente conveniente vincular o cumprimento do alvará de soltura ao ato citatório, “sem prejuízo, a partir da verificação superveniente do juízo a ser deprecado, das providências previstas no art. 282, § 4o, do CPP” (STF, HC no 127186/PR – Relator: Min. Teori Zavascki – 7.5.2015). Em outras palavras, o alvará de soltura deve ser acompanhado do mandado de citação com o objetivo de impedir os efeitos do art. 366 do CPP (Manual de Atuação Funcional dos Membros do Ministério Público do Estado de São Paulo).

Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares [...]
”. (ID 24232981)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações,
impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para
substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento a todos os atos processuais, salvo se dispensado; 2) proibição de se aproximar ou manter qualquer contato com as vítimas e testemunhas; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e III), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020